Tribunal: TJSP
Processo: 0001258-80.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso do Ministério Público – Livramento condicional – Descabimento – Tráfico ilícito de entorpecentes e desacato - Requisito subjetivo não preenchido – Registro de onze faltas disciplinares de natureza grave, evidenciando que o sentenciado não assimilou totalmente a terapia penal – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da benesse –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso do Ministério Público – Livramento condicional – Descabimento – Tráfico ilícito de entorpecentes e desacato - Requisito subjetivo não preenchido – Registro de onze faltas disciplinares de natureza grave, evidenciando que o sentenciado não assimilou totalmente a terapia penal – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da benesse – Reeducando, ademais, que cumpria pena no regime fechado – Liberdade que deve ser galgada gradativamente, possibilitando a assimilação do processo de reeducação penal em cada fase da execução – Precedentes – Decisão cassada – Agravo provido.